Tribunal: TJSP
Processo: 0028936-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Pleiteia o deferimento da prisão domiciliar, com base Recomendação no 62/2020 do CNJ, por integrar o grupo de risco de contágio pelo Covid-19 – NÃO CONHECIMENTO – Impetração sob os mesmos argumentos de outro pedido de habeas corpus já apreciado por esta Egrégia Corte, registrado sob n.o 0025051-18.2020.8.26.0000, no qual a ordem também não foi conhecida, pois

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Pleiteia o deferimento da prisão domiciliar, com base Recomendação no 62/2020 do CNJ, por integrar o grupo de risco de contágio pelo Covid-19 – NÃO CONHECIMENTO – Impetração sob os mesmos argumentos de outro pedido de habeas corpus já apreciado por esta Egrégia Corte, registrado sob n.o 0025051-18.2020.8.26.0000, no qual a ordem também não foi conhecida, pois não foi formulado pedido junto ao Juízo competente de 1a Instância, de modo que não pode ser originariamente examinado em Segundo Grau, porque representaria supressão de Instância. Além disso, não se vislumbrou qualquer situação de risco apta a amparar a concessão da ordem de ofício.
Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0028936-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante/paciente
EDVAL APARECIDO ALTRON DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram da
presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028936-40.2020.8.26.0000 - Voto no 37.943
2
Habeas Corpus no 0028936-40.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Impetrante/Paciente: Edval Aparecido Altron de Souza
Impetrado: MM. Juiz da 4a Vara das Execuções Criminais
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.943

HABEAS CORPUS
Execução Penal
Pleiteia o
deferimento da prisão domiciliar, com base Recomendação
no 62/2020 do CNJ, por integrar o grupo de risco de
contágio pelo Covid-19
NÃO CONHECIMENTO

Impetração sob os mesmos argumentos de outro pedido de
habeas corpus já apreciado por esta Egrégia Corte,
registrado sob n.o 0025051-18.2020.8.26.0000, no qual a
ordem também não foi conhecida, pois não foi formulado
pedido junto ao Juízo competente de 1a Instância, de modo
que não pode ser originariamente examinado em Segundo
Grau, porque representaria supressão de Instância. Além
disso, não se vislumbrou qualquer situação de risco apta a
amparar a concessão da ordem de ofício.
Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor próprio por
Edval Aparecido Altron de Souza, com pedido liminar, apontando o MM.
Juiz de Direito da 4a Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital
como autoridade coatora, nos autos da execução penal no 557.090.
Aduz o impetrante/paciente que cumpria pena privativa de
liberdade no regime aberto, todavia, encontra-se preso cautelarmente desde
12/3/2019, em razão de suposta infração ao artigo 35, da Lei 11.343/06 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028936-40.2020.8.26.0000 - Voto no 37.943
3
artigo 2o, da Lei 12.850/2013.
Alega que é acometido de diversas comorbidade que o
incluem no grupo de risco de contaminação pelo coronavírus, tais como,
diabetes, hipertensão, obesidade mórbida, problemas cardíacos, dores
articulares, dificuldade respiratória, hiperinsulinemia com hiperglicemia e
alteração de enzimas hepáticas, razão pela qual faz acompanhamento com
médico endocrinologista e aguarda há dois anos a realização de cirurgia
bariátrica de urgência, todavia a unidade prisional não possui estrutura para
os cuidados pós-cirúrgico.
Sustenta que sofre risco de morte decorrente da sua
manutenção na unidade prisional em que se encontra recolhido, fazendo jus à
prisão domiciliar, nos termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça.
Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para
que lhe seja deferida a prisão domiciliar (fls. 2/11).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 14/15).
Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora
(fls. 20), pronunciou-se a Douta Procuradoria de Geral de Justiça, pelo não
conhecimento da impetração ou pela denegação da ordem (fls. 22/28).
É o relatório.
Verte das informações prestadas pela digna autoridade
judiciária em 19 de novembro de 2020, que o paciente cumpre pena de 17
anos, 9 meses e 6 dias de reclusão e encontrava-se em regime aberto desde
25/9/2013, com término previsto p0ara 19/02/2021. Encontra-se preso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028936-40.2020.8.26.0000 - Voto no 37.943
4
atualmente por força de prisão preventiva decretada em 11/4/2019, no
processo no 1506023/2019, da 7a Vara Criminal da Capital (fls. 20).
A ordem não comporta conhecimento.
Com efeito, este pedido revela que se cuida de reiteração, sob
os mesmos fundamentos de outro habeas corpus impetrado em favor próprio,
registrado nesta Corte sob o n.o 0025051-18.2020.8.26.0000.
Verifica-se, outrossim, que na referida impetração, a ordem
também não foi conhecida, pois não foi formulado pedido junto ao Juízo
competente de 1a Instância, de modo que não pode ser originariamente
examinado em Segundo Grau, porque representaria supressão de Instância.
Além disso, não se vislumbrou qualquer situação de risco apta a amparar a
concessão da ordem de ofício.
A situação fática que amparou o não conhecimento da
pretensão do paciente permanece inalterada, pois não há qualquer notícia nos
autos de que o pedido tivesse sido analisado e indeferido pela autoridade
impetrada.
Conforme consignado naquela impetração, eventual benefício
a que faça jus no decorrer da execução da pena, não pode o paciente pleitear
via Habeas Corpus, antes que seja apreciado em 1a Instância.
Dessa forma, se o Tribunal de Justiça concedesse,
originariamente, o que pleiteia o paciente, violaria norma da organização
judiciária, com usurpação de atribuições do Juízo de Primeira Instância.
Vê-se o V. Acórdão abaixo transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028936-40.2020.8.26.0000 - Voto no 37.943
5
"HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO E MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE
PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO
CORONAVÍRUS (COVID-19). AUSÊNCIA DE DEBATE DA QUESTÃO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
MANIFESTO.
AUSÊNCIA.
Inicial
indeferida liminarmente. DECISÃO O presente habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em benefício de Jean Christian Vieira Lopes, em que se
aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná, deve ser
indeferido liminarmente. Com efeito, insurge-se o impetrante acerca de
constrangimento ilegal consistente na manutenção da prisão preventiva do
paciente, em razão do risco de contaminação pelo coronavírus (Covid-19)
na atual pandemia mundial. Ocorre que a questão trazida no presente
habeas corpus nem sequer foi debatida pelas instâncias ordinárias, o que
impede o conhecimento da matéria por esta Corte de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância. Ademais, o pedido de prisão domiciliar em
decorrência da pandemia ocasionada pelo coronavírus (Covid-19) deve ser
analisado primeiro pelo Juízo de primeiro grau, sendo vedada a pretendida
supressão de instância. É cediço, ainda, que os fundamentos da prisão
cautelar podem ser reexaminados pelo Magistrado singular, que deve, nos
termos do art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n.
13.964/2019,
denominada
"Pacote
Anticrime",
atentar-se
para
a
necessidade de verificar a persistência dos fundamentos que ensejaram a
decretação da prisão preventiva, podendo, em caso de insubsistência dos
argumentos, revogá-la. Por tais razões, indefiro liminarmente o habeas
corpus nos termos do art. 210 do RISTJ. Encaminhe-se cópia da presente
decisão ao Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028936-40.2020.8.26.0000 - Voto no 37.943
6
Prudentópolis/PR para que analise o pleito referente à prisão domiciliar do
paciente" (STJ, HC no 574.435/PR, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe 23/04/2020 - grifo nosso).
Consignou-se ainda que, a despeito da Recomendação no
62/2020, do CNJ em que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus -
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, não há
qualquer notícia nos autos acerca do estado de saúde do paciente ou que ele
faça parte do grupo de vulneráveis e tampouco as condições do
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado e que haja
impossibilidade de lá receber eventual tratamento médico, a amparar a
concessão da ordem de ofício.
A prisão domiciliar fora dos casos previstos no artigo 117 da
LEP, tem sido admitida, excepcionalmente, quando demonstrada, de plano, a
necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido pela
unidade prisional, que não restou comprovado minimamente no caso em
análise.
Ademais, não cabe reiteração de habeas corpus lastreado nos
mesmos argumentos do anterior e sem fatos novos que tenham modificado a
situação processual do paciente.
Nesse sentido.
"Quando a impetração é mera reiteração de pedido
anteriormente examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do
pedido" (Superior Tribunal de Justiça - JSTJ 36/270).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028936-40.2020.8.26.0000 - Voto no 37.943
7
“Em sede de HABEAS CORPUS é inadmissível a formulação
de pleito já apreciado e decidido em anterior impetração, salvo hipótese de
apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos" (Superior Tribunal
de Justiça - RSTJ 68/113/4).
Assim, não se podendo verificar de plano a situação abusiva,
não cabe o amparo da medida constitucional pretendida, sendo impossível o
conhecimento daquilo que se pede.
Ante o exposto, pelo não conhecimento da presente
impetração.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR